Tribunal: TJPA
Processo: 0024547-74.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024547-74.2018.8.14.0401

APELANTE: MADISON SILVA LEAO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – AUSENCIA DE FORMALIDADE NO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP E ABSOLVIÇAO POR NEGATIVA DE AUTORIA – IN DUBIO PRO REO – IMPROCEDENCIA. 1.
In casu
, observa-se dos autos que o procedimento previsto no art. 226 do CPP, foi observado, no Termo de Reconhecimento por fotografia, em que foi apresentada fotografias de quatro pessoas, em que a vítima apontou o acusado como o autor do delito, considerando o fato do crime ter ocorrido recentemente e se consumado durante o dia e o criminoso não utilizar meio que impossibilitasse sua identificação.

Ademais, corroborando tal procedimento, há nos autos depoimento de testemunha de acusação que afirma que o aparelho celular subtraído estava na posse da irmã do acusado, a qual referiu, em sede policial, que o aparelho celular estava sendo utilizado por seu irmão, ora acusado.

Assim, as declarações da vítima produzida sob o crivo do contraditório, com os demais elementos de prova constantes dos autos, uníssonos e coerentes, evidenciam a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa, não havendo que se falar em ausência de formalidade procedimental, tampouco em absolvição por negativa de autoria. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, em Sessão por videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

MADISON SILVA LEAO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I ambos do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 29.06.2018 a vítima que trabalha com veículo realizando fretes de mudança, foi contratada para um serviço e quando chegou no local de destino, foi abordado por três homens, sendo um deles o ora acusado. Um dos assaltantes portava uma arma de fogo no decorrer da empreitada criminosa e mediante violência e grave ameaça, subtraindo dois aparelhos celulares, a quantia de R$500,00, além do caminhão, e após a subtração, o ofendido foi levado para Benevides por um dos assaltantes em outro veículo, tendo sua liberdade restringida até que finalmente foi libertado em uma estrada de chão.

Diz ainda que após procurar a ajuda da polícia, em investigações, através do aparelho celular roubado foi possível que chegassem até a nacional Silvane Silva Leão, irmã do acusado, descobrindo-se que o telefone subtraído estava na posse do acusado.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
Madison Silva Leão
a pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses e 160 (cento e sessenta) dias-multa, no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I ambos do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnado por sua absolvição pela negativa de autoria, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
e ainda pelo fato de que a vítima não fez reconhecimento do acusado na fase policial atendendo as regras do art. 226 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento em sessão no Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Verifica-se dos autos que, em sede policial, a vitima realizou Boletim de Ocorrência, bem como prestou declaração informando que foi vitima de roubo, que foi abordado pelos suspeitos, três homens e um armado, que os criminosos pediram a chave do caminhão, além de subtraírem dois aparelhos celulares do declarante e a quantia de R$500,00. A vitima ainda foi levada por um dos meliantes em outro veículo para Benevides, em uma estrada de chão, sendo mantido em restrição de liberdade e posteriormente liberado e que após procurar ajuda na delegacia, o declarante e a polícia conseguiram descobrir que a senhora Silvane Silva Leão viera cadastrar um chip de linha telefônica em um dos aparelhos roubados, que após ser localizada descobriu-se que o referido aparelho encontrava-se com o irmão de Silvane, ora acusado e apesar da polícia não conseguir localiza-lo, seu veiculo foi localizado , mediante apreensão e entrega realizada pela Policia Rodoviária Federal.

Informou ainda que após ter analisado as fotografias anexas, reconheceu o acusado Madison como um dos autores do delito (Auto de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa).

Em sede policial, Silvane Silva Leão, irmã do acusado, afirmou que fez a habilitação de um chip no referido aparelho celular a pedido de seu irmão Madison que é quem está com o aparelho, que não sabe do paradeiro deste, uma vez que estava preso pela prática do crime de roubo.

Em juízo, o acusado negou a prática delituosa. Mãe e irmã do acusado que prestariam depoimento como testemunhas de acusação, foram dispendas pelo juízo, a pedido da defensoria pública, considerando o disposto no art. 206 do CPP e diante de outras provas constantes dos autos a se produzir.

A vítima por sua vez, em juízo, ratificou seu depoimento em sede policial, descrevendo os fatos, e reiterando o reconhecimento do acusado mediante fotografia realizada durante o inquérito policial.

O Código de Processo Penal dedica três artigos ao ato do reconhecimento de pessoas e coisas (arts. 226, 227 e 228). Em relação ao reconhecimento de pessoas, o art. 226 estabelece que o ato deverá ocorrer da seguinte forma: a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever o indivíduo que deva ser reconhecido (art. 226, I); a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la (art. 226, II); se houver razão para recear que a pessoa chamada para realizar o ato, por intimidação ou outra influência, não diga a verdade diante da pessoa a ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela (art. 226, III); do ato de reconhecimento lavrar-se-á termo pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais (art. 226, IV).

Em posição jurisprudencial, a Sexta Turma do Tribunal Superior de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento anterior, de que referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos, informando, recentemente, que o procedimento previsto no art. 226 do CPP "
não configura mera recomendação do legislador, mas rito de observância necessária, sob pena de invalidade do ato”.

In casu
, observa-se dos autos que o procedimento previsto no art. 226 do CPP, foi observado, no Termo de Reconhecimento por fotografia, em que foi apresentada fotografias de quatro pessoas, em que a vítima apontou o acusado como o autor do delito, considerando o fato do crime ter ocorrido recentemente e se consumado durante o dia e o criminoso não utilizar meio que impossibilitasse sua identificação.

Ademais, corroborando tal procedimento, há nos autos depoimento de testemunha de acusação que afirma que o aparelho celular subtraído estava na posse da irmã do acusado, a qual referiu, em sede policial, que o aparelho celular estava sendo utilizado por seu irmão, ora acusado.

Assim, as declarações da vítima produzida sob o crivo do contraditório, com os demais elementos de prova constantes dos autos, uníssonos e coerentes, evidenciam a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa, não havendo que se falar em ausência de formalidade procedimental, tampouco em absolvição por negativa de autoria. Transcrevo jurisprudência do STJ nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 226 DO CPP. CONFIABILIDADE DO ATO. RECONHECIMENTO INVÁLIDO. IMPRESTÁVEL PARA SERVIR DE LASTRO PARA A CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Porém, se evidenciada manifesta ilegalidade na condenação do réu, sendo despiciendo o exame aprofundado de provas, como no caso dos autos, é admitida a absolvição na via do writ.

2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório" (AgRg no HC 629.864/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021).

3.
Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça se alinharam à compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

(...)

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 722.795/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 25/08/2022